Tribunal: CARF
Processo: 13748.720518/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720518/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.193 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
PRO FISIO FISIOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALEGAÇÃO DE
ENTREGA NO PRAZO NÃO DEMONSTRADA.
Os fatos alegados pelo recorrente que seriam capazes de afastar a incidência da
multa do art. 32-A da Lei no 8.212/99 não foram comprovados, ao contrário: os
documentos acostados confirmam o atraso na entrega da GFIP. A manutenção
da multa é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Em sede de impugnação (e-fls. 03-06), o contribuinte alegou que não teria havia
qualquer atraso na entrega da GFIP, o que buscou demonstrar por meio da juntada de
documentos às e-fls. 38-97. Esclarece que no ano de 2015 precisou retransmitir os arquivos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720518/2016-47
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720518/2016-47

relativos às competências 03 a 08/2011 para obtenção de CND, porque ao tentar obter esse
documento, houve indicativo pela RFB de que não as GFIP do período indicado não haviam sido
entregues no prazo.

Assim, alega ter realizado a retransmissão em janeiro de 2015, data que foi
considerada pela RFB para a aplicação da multa.

A turma julgadora da primeira instância administrativa passou ao largo das
alegações do contribuinte e concluiu pela total improcedência da impugnação e consequente
manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.215-221) o contribuinte reitera os argumentos da
impugnação, e defende que os documentos juntados (e-fls. 38-97) comprovariam que não houve
atraso na entrega da GFIP. É o que se infere das suas razões, em parte ora reproduzidas (e-fl.
219):

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final, o cancelamento do
auto de infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que o conheço e passo a analisar seu mérito.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720518/2016-47

Antes disso, contudo, cabe esclarecer que consta pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.

Despiciendo o pedido formulado, uma vez que por expressa determinação legal,
ao recurso voluntario se atribui efeito suspensivo, conforme se observa do art. 33 do Decreto no
70.235/72:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. [Grifo nosso]

Da alegada entrega das GFIP no prazo

O objeto do presente recurso voluntário é o cancelamento do auto de infração
0710302.2016.7815057, ao argumento de que não teria ocorrido atraso na entrega da GFIP.

O recorrente afirma que a comprovação da entrega poderia ser feita por meio dos
documentos acostados às e-fls. 38-97, os quais analisei detidamente.

Nos documentos indicados, contudo, observam-se apenas as relações de
informações contidas na GFIP, mas nenhum documento que comprove a sua entrega, como o
protocolo de envio, gerado no momento da transmissão dos arquivos.

Ao contrário, a prova contida nos autos aponta que a entrega dos arquivos se deu
em 14/01/2015, o que vai demonstrado pelos protocolos de envio juntados pelo próprio
recorrente às e-fls. 110-182, a exemplo do seguinte:

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720518/2016-47

Neste ponto, importa relembrar que o ônus da prova cabia ao recorrente. Ou seja,
para derrubar o auto de infração lavrado em razão de atraso no cumprimento de obrigação
acessória, se revelava essencial demonstrar a entrega das GFIP no prazo legal, o que não
ocorreu.

Assim dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
( Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).

Com efeito, toda prova carreada aos autos, como as GFIP não transmitidas às e-
fls. 38-97 e os documentos relativos à entrega com atraso (e-fls. 110-182), os quais o recorrente
equivocadamente chama de “retransmissão” - indicam que não houve o cumprimento da
obrigação no prazo legal, de modo que o auto de infração foi lavrado de acordo com a data da
entrega da GFIP, ou seja, 14/01/2015.

Reitera-se que a mera juntada aos autos das GFIP não comprova a sua entrega no
prazo legal, por meio da transmissão dos arquivos à RFB.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital